Tribunal: TJPA
Processo: 0014501-27.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014501-27.2017.8.14.0024

APELANTE: MARCOS JONES SILVA LUCENA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. EXONERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que exonerou o apelante de um dos cargos públicos acumulados, sob a fundamentação de ilegalidade na acumulação e excesso de carga horária, não estando o caso abrangido pelas exceções previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal. O apelante exercia os cargos de agente de trânsito e professor Municipal, totalizando carga horária semanal superior a 60 horas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a legalidade do ato administrativo de exoneração por acumulação ilícita de cargos;
(ii) analisar se houve cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a necessidade de produção de provas adicionais.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A acumulação de cargos públicos está restrita às hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, que não abrange a situação do apelante, uma vez que os cargos acumulados não se enquadram como de professor e técnico ou científico.

4.

Não houve violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa no PAD, visto que o apelante teve ampla oportunidade de se manifestar e apresentar provas. O julgamento antecipado da lide pelo juízo de origem foi adequado, uma vez que o acervo documental disponível era suficiente para a formação do seu convencimento, dispensando a produção de provas periciais ou testemunhais.

5.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Quanto ao mérito do ato administrativo, a exoneração foi devidamente motivada pela administração pública, demonstrando a ilicitude da acumulação de cargos e a observância dos princípios da legalidade e da autotutela.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido
Tese de julgamento
:

1.

A acumulação de cargos públicos é permitida apenas nas hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, não se aplicando ao caso de professor e agente de trânsito, uma vez que não configuram cargos acumuláveis.

2.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XVI;
CPC/2015, arts. 355 e 370;
STJ, AgRg no Ag 834707/PR, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 22/05/2006;
STJ, RMS 42.392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19/03/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação,
na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09 a 07/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, mantendo ato administrativo de exoneração do apelante em um dos cargos que acumulava sob o fundamento de inexistência de ilegalidade tão pouco de lesão a direito no ato
atribuído ao Ente apelado.

“A conclusão que se impõe é que a acumulação de cargos do requerente era irregular, por não estar prevista nas hipóteses autorizadoras do art.37, XVI, da Constituição Federal. Quanto à alegação autoral de que houve nulidade no PAD, por conta de violação no devido processo legal e cerceamento de defesa, entendo que o requerente não demonstrou qualquer prejuízo concreto a justificar a declaração de nulidade na seara administrativa. Sobre o assunto, o STJ tem posição consolidada, divulgada na Edição 154 da Jurisprudência em Teses, de que “A decretação de nulidade no processo administrativo depende de demonstração do efetivo prejuízo às partes, à luz do
proncípio pas nullité sans grief
” Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 01. Julgar improcedente o pedido formulado na inicial. 02. Custas processuais pela parte autora[...]”.

O apelante exercia, desde o ano de 2015, dois cargos, sendo um como agente de trânsito e o outro como professor Municipal de educação física, ambos no município de Itaituba, sendo o cargo de agente de trânsito de cumprimento de 36 horas semanais, o que equivale a 180 horas mensais, já no cargo de professor perfaz um total de 105 horas-aulas mensais, i
nclusive ministrando aula em dois turnos
(manhã e tarde),
o que resulta, em uma
carga semanal superior a 60 horas/semana
.

O apelante seguiu acumulando os dois cargos até 2017, quando foi instaurado PAD, o que resultou na exoneração do apelante do cargo de professor, sob o fundamento de ilegalidade no acúmulo do cargo público e jornada excessiva de trabalho.

Ocasião em que ajuizou a ação anulatória, requerendo concessão da medida liminar para ser reintegrado
ao cargo que foi exonerado recebendo normalmente seu salário, bem como o pagamento da remuneração durante o período em que esteve sem receber. No mérito postulou pela procedência do pedido para a anulação do ato jurídico/administrativo de demissão e consequente reintegração ao cargo que ocupava.

Não vislumbrando ilegalidade
do ato administrativo
, entendendo tratar-se de ato sem qualquer irregularidade, uma vez que a acumulação de cargos se deu de forma ilícita, a sentença ora atacada julgou improcedente o pleito nos termos supramencionados.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso alegando que houve ofensa ao devido processo legal,
princípio da paridade de armas, omissão no saneamento e falta de produção de prova pericial, produção de prova testemunhal e ausência de instrução processual.

Sustenta ainda que a situação se enquadra na exceção do art. 37 da Constituição Federal no que se refere a dois cargos, sendo um de professor e um técnico. Pugnando pelo provimento recursal
pela anulação da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me sua relatoria, ocasião em que recebi a apelação no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso para
manter incólume a sentença atacada,

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a justeza da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e
manteve ato administrativo
que exonerou o apelante, sob o fundamento de ilegalidade na acumulação dos dois cargos ocupados pelo apelante.

Incialmente importa esclarecer,
que o princípio do devido processo legal, invocado pelo apelante, tem como escopo garantir a observância de um trâmite processual regular, no qual as partes possam se manifestar e produzir provas adequadas à defesa de seus interesses, assegurando a isonomia entre os litigantes.

Esclareço que é possível o indeferimento de provas e julgamento antecipado da líde sempre que for desnecessário dilação probatória para o deslinde do litígio.

Da análise dos autos é possível verificar que
a presente lide é voltada à análise da legalidade do ato administrativo que exonerou o apelante, tendo em vista que, na exordial, foi apontado que o referido ato deveria ser anulado por ausência de legalidade, uma vez que a acumulação dos cargos do apelante estaria respaldada em norma constitucional.

Neste sentido, o julgamento antecipado da lide somente é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito, não houver mais necessidade de produzir provas, conforme dicção do art. 355, I e II, do CPC, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Sobre o tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui entendimento sedimentado no sentido de que:

"o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide" (AgRg no Ag n.º 738889/RS, Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006).

Neste sentido, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder/dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.
In Verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art. 131 do CPC), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min.
Vicente Leal
, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min.
Félix Fischer
; REsp nº 330209/SP, Rel. Min.
Ari Pargendler
; REsp nº 66632/SP, Rel. Min.
Vicente Leal
, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min.
Sálvio De Figueiredo Teixeira
; REsp nº 39361/RS, Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca
; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min.
Milton Luiz Pereira
. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro
JOSÉ DELGADO
)

No caso dos autos, a matéria (
acumulação ilícita de cargos
) é eminentemente de direito, havendo, portanto, a possibilidade de indeferimento de certas provas consideradas desnecessárias, nos moldes delineados na sentença.

De igual modo, o princípio da paridade de armas, também invocado pelo apelante, não foi violado. As partes tiveram igualdade de tratamento ao longo do processo, não havendo qualquer indício de tratamento privilegiado ou desfavorável a qualquer dos litigantes.

Assim, fasto a tese de infringência ao devido processo legal

Ademais, compulsando os autos,
verifico que a alegação de ausência de saneamento processual não procede. O juízo de primeiro grau observou os trâmites processuais pertinentes, tendo oportunizado às partes a manifestação sobre as questões controvertidas.

Ademais, compulsando os autos verifico, de igual modo, que a alegação de ausência de saneamento processual não procede uma vez que consta nos autos que as partes foram intimadas para apresentação de provas e manifestações acerca da fase instrutória, o que evidencia o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial, importante reiterar que a produção de provas no processo civil está submetida ao crivo do juízo quanto à sua pertinência e necessidade para o deslinde da controvérsia, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o magistrado entendeu que as provas documentais já constantes nos autos eram suficientes para a formação do seu convencimento, sendo, portanto, desnecessária a realização de prova pericial ou testemunhal, não havendo, assim, que se falar em cerceamento de defesa.

Importa esclarecer que, embora disponha a administração do poder discricionário de empreender a remoção de seus servidores, notadamente por razões de interesse público, este agir não prescinde da respectiva
motivação
a indicar os motivos que ensejaram sua prática sob pena de nulidade do ato administrativo.

Neste sentido, a administração Municipal apresentou motivação adequada para o ato de desligamento e suspenção dos vencimentos do apelante, precedido de processo administrativo, estando, portanto, em conformidade com a norma.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E TÉCNICO EM POLÍTICAS CULTURAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau.

3. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrente, "Técnico em Políticas Culturais", exige apenas nível médio (fl. 50, e-STJ), não se enquadrando, portanto, na definição acima.

4. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 42.392/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/03/2015).

Dessa forma, ao empreender a exoneração do apelante e indicando claramente o real motivo da prática do ato administrativo a administração demonstrou obediência à norma.

O poder de autotutela refere-se à prerrogativa do Estado de manter seus atos sob controle permanente, avaliando tanto a validade e o mérito administrativo quanto a legalidade em sentido amplo, abrangendo todos os atos praticados pela Administração.

O poder disciplinar, por sua vez, refere-se à incumbência do Poder Público de realizar atos e procedimentos específicos para a aplicação de penas administrativas aos seus subordinados, devido ao vínculo de subordinação existente. Esse poder abrange atos do administrado, como a acumulação
ilegal
de cargos
públicos
, como é o caso da apelante.

Restou devidamente demonstrado que o exercício concomitante de ambos os cargos não se enquadrava na previsão constitucional, uma vez que não possuíam as especialidades previstas, tendo em vista que não se trata de dois cargos de professor, tão pouco de um cargo de professor e outro técnico ou científico.

Dito isso
, no caso em tela, a apelante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade do ato administrativo e tão pouco seu direito líquido e certo a acumulação dos referidos cargos, que claramente não são passíveis de acumulação nos termos da Constituição Federal.

Assim, entendo que não restou configurada qualquer violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, sendo certo que o magistrado de origem exerceu o seu poder instrutório de maneira adequada e suficiente para a solução da lide, não havendo motivos para a sentença ser anulada, sendo medida de justiça a manutenção da sentença.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento
à apelação

para manter a sentença atacada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2024